Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1013361-34.2018.8.11.0041.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
Recorrente: GENISE MARTINS DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No caso concreto, a recorrente não exibe as suas razões de forma coerente, bem como não trouxe em sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justificariam o pedido da reforma parcial da decisão; ao contrário, a argumentação não guarda simetria com a conclusão do decisum recorrido.
3- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013361-34.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENISE MARTINS DA SILVA - CPF: 304.390.781-72 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1-

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2-

No caso concreto, a recorrente não exibe as suas razões de forma coerente, bem como não trouxe em sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justificariam o pedido da reforma parcial da decisão; ao contrário, a argumentação não guarda simetria com a conclusão do
decisum
recorrido.

3-

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021